Tribunal: TJPA
Processo: 0803872-96.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803872-96.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: C. P. NEVES SERVICOS E COMERCIO - ME

AGRAVADO: MAGMA SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.
CARTA AR DE CITAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO EM QUE SEDIADA A EMPRESA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PODERES DA PESSOA PARA SER CITADA.

TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Vigora há muito em nosso ordenamento jurídico a chamada Teoria da Aparência, segundo a qual considera-se válida e eficaz a citação realizada por quem se diz representante da Pessoa Jurídica, mesmo sem apresentar provas, posto que a aparência de representante é suficiente para que o ato citatório se dê na sua pessoa, tendo em vista que este ato fora praticado no endereço da empresa e com a devida identificação da pessoa que o recebeu.

II –

Despiciendo é que o
AR tenha sido assinado por pessoa com poderes de representação legal conforme fora alegado, sendo que o ato se deu com base no princípio da boa-fé, que deve ser observado em qualquer relação jurídica, presumindo-se a veracidade de situação que aparenta regularidade, o que está por convalidar os atos praticados em tal circunstância.

III-
Em nenhum momento de sua peça recursal a Agravante afirma ou comprova que a citação teria ocorrido em local distinto da sede da empresa, o que poderia afastar o entendimento esposado por esta Magistrada, tendo simplesmente se limitado a afirmar que o recebedor não possuía poderes para tanto.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803872-96.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: C. P. NEVES SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME

ADVOGADO: DANIELY MOREIRA PIMENTEL E OUTROS

AGRAVADO: MAGMA SERVIÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI - ME

ADVOGADO: REYNALDO JORGE CALICE AUAD E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
C. P NEVES SERVIÇOS E COMÉRCIO – ME
em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização com Pedido de Tutela Antecipada proposta por
MAGMA SERVIÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI – ME
.

A decisão agravada foi a que o Magistrado considerou válida a citação de Pessoa Jurídica quando recebida por um funcionário, decretando assim, a revelia do agravante, tendo em vista que foi regularmente citado, não apresentado contestação.

Alega que conforme a Certidão do Oficial de Justiça dos autos principais, verifica-se que a citação foi recebida por pessoa que não tem qualquer poder para tanto, e não pelos representantes legais da agravante, não tendo, portanto, qualquer validade legal/processual.

Por fim, requer a concessão do efeito ativo, para suspender a presente decisão guerreada, devolvendo-se o prazo para apresentação da defesa.

Seu pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora, tendo este entendimento sido mantido pela Turma por ocasião do julgamento do Agravo interno interposto.

Opostos Embargos de Declaração estes foram desprovidos.

Estando o recurso já contrarrazoado, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É

o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803872-96.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: C. P. NEVES SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME

ADVOGADO: DANIELY MOREIRA PIMENTEL E OUTROS

AGRAVADO: MAGMA SERVIÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI - ME

ADVOGADO: REYNALDO JORGE CALICE AUAD E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
C. P NEVES SERVIÇOS E COMÉRCIO – ME
em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização com Pedido de Tutela Antecipada proposta por
MAGMA SERVIÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI – ME
.

A discussão no presente feito gira em torno da citação da empresa Agravante, que fora realizada na pessoa de empregado, que a Recorrente alega não possuir poderes para tanto, motivo pelo qual requereu a nulidade de sua citação.

Quanto a este mister, vigora há muito em nosso ordenamento jurídico a chamada Teoria da Aparência, segundo a qual considera-se válida e eficaz a citação realizada por quem se diz representante da Pessoa Jurídica, mesmo sem apresentar provas, posto que a aparência de representante é suficiente para que o ato citatório se dê na sua pessoa, tendo em vista que este ato fora praticado no endereço da empresa e com a devida identificação da pessoa que o recebeu.

Assim, despiciendo é que o
AR tenha sido assinado por pessoa com poderes de representação legal conforme fora alegado, sendo que o ato se deu com base no princípio da boa-fé, que deve ser observado em qualquer relação jurídica, presumindo-se a veracidade de situação que aparenta regularidade, o que está por convalidar os atos praticados em tal circunstância.

Conforme já destaquei, se tornaria inviável exigir dos diretores ou representantes legais da empresa que ficassem sempre no local ou, ainda, que o carteiro ou o Oficial de Justiça verificasse, entre as várias pessoas presentes no estabelecimento empresarial, qual delas estaria imbuída da função de receber citação, bem como assinar o aviso de recebimento (AR).

Ademais, em nenhum momento de sua peça recursal a Agravante afirma ou comprova que a citação teria ocorrido em local distinto da sede da empresa, o que poderia afastar o entendimento esposado por esta Magistrada, tendo simplesmente se limitado a afirmar que o recebedor não possuía poderes para tanto.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA
CITAÇÃO
DA RÉ. CARTA AR DE INTIMAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO EM QUE SEDIADA A EMPRESA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONFORME EXEGESE DO ART. 214 DO CPC, INDISPENSÁVEL A
CITAÇÃO
INICIAL DO RÉU PARA A VALIDADE DO PROCESSO, CUJA INOCORRÊNCIA, OU OCORRÊNCIA DE FORMA DEFEITUOSA, ACARRETA A NULIDADE ABSOLUTA DO ATO E DAQUELES QUE LHE SUCEDEM. A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DESTE TJRS, CONSIDERA VÁLIDA, COM BASE NA
TEORIA
DA
APARÊNCIA
, A
CITAÇÃO
POR CARTA, ENVIADA PARA O CORRETO ENDEREÇO DA SEDE DA
PESSOA

JURÍDICA
, E EFETIVADA POR MEIO DE INDIVÍDUO QUE ASSINE O AVISO DE RECEBIMENTO (AR). NO CASO CONCRETO, IMPOSITIVA A REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE DETERMINOU A RENOVAÇÃO DO ATO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 52017320520218217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 16-03-2022)

Sendo assim, não encontro razões para modificar ou anular a decisão agravada, motivo pelo qual não há outro desfecho para o caso em comento, a não ser o de negar provimento ao seu recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE

PROVIMENTO, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 12/05/2022